Tribunal: TJES
Processo: 5012755-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012755-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO JOAO PIGNATON

AGRAVADO: CONSTRUTORA GARANTE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REGISTRO DA AÇÃO REAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 167, I, 21, LRP. AUSENTE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O registro, na matrícula do imóvel litigioso, acerca da existência de ação de natureza real está prevista no art. 167, I, 21, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).

2- O registro da existência do litígio na matrícula do imóvel, além de encontrar amparo legal, atende ao princípio da publicidade e não causa prejuízo às partes, uma vez que não torna indisponível o bem, apenas concede publicidade acerca do ajuizamento da ação.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando João Pignaton devido à Decisão

reproduzida no ID 6422259, proferida nos autos da demanda registrada sob o nº 5016565-59.2023.8.08.0035, ajuizada pela Construtora Garante LTDA, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha deferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Imóveis a fim de que fosse averbada na matrícula do bem litigioso a existência de ação reivindicatória.

Nas razões de ID 6422258, pugna-se pela reforma do ato judicial ao argumento de que “
a decretação de indisponibilidade na matrícula do imóvel como forma de impedir a propriedade, deferido pelo magistrado a quo,
se confunde com o mérito da causa
, uma vez que cria para o agravante uma proibição em exercer direito que já fora anteriormente debatido na ação possessória de reintegração de posse nº 035.11.007976-7
”.

Afirma ainda que “
a jurisprudência é clara no sentido de que a averbação premonitória da existência de ação em matricula de imóvel,
só é deferida quando resta evidenciada os pressupostos para a constituição do referido gravame
, o que não é o presente caso, uma vez que
ausente qualquer prova de risco ao resultado útil do processo, bem como dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
”.

Ab initio
, cumpre ressaltar que posse e propriedade não se confundem e que quando do julgamento da Apelação Cível nº 0007976-71.2011.8.08.0035 (035.11.007976-7), mencionada pelo Agravante e distribuída à minha relatoria, esta E. Câmara Cível entendeu por negar provimento ao recurso interposto pela Construtora Garante, porquanto não demonstrada a posse anterior, mantendo, por conseguinte, Fernando João Pignaton na posse do imóvel que também é objeto da lide em apreço.

Naquela oportunidade, consignei que:

“A complexidade dos fatos e as incongruências extraídas das narrativas das partes, com veementes indícios da existência de relação jurídica paralela travada com terceiros são fatores que reclamam uma cognição judicial sobre o domínio do imóvel, incompatível com o procedimento possessório previsto no art. 927 do CPC/1973, repetido no art. 561 do CPC/2015.

A construtora Apelante, na realidade, deve dirimir todas as questões envolvendo a propriedade da unidade habitacional por meio de ação própria, na qual poderá impugnar a validade do distrato e/ou apurar possível anuência dos compromissários em relação a posse pacífica exercida pelo Apelado.

Diante desta realidade probatória, agiu com inegável acerto o decreto judicial ao rejeitar o pedido de reintegração da posse, [...]”

Resta claro, pois, que o indeferimento do pedido de reintegração de posse da Construtora e o reconhecimento da posse anterior pelo ora Agravante, naqueles autos, não geram o efeito de impedir que se declare a propriedade em favor da ora Agravada, caso tal situação se apure no decorrer do processamento da ação reivindicatória, mas tão somente de indeferir o pleito de desocupação do bem, como ocorreu no caso em tela.

Tal cenário, contudo, não obsta que se conceda a ordem de registrar, na matrícula do imóvel discutido, a existência da referida ação de natureza real, a teor do que preceitua a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73),
in verbis
:

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

[...]

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

Acerca do referido dispositivo legal, leciona a doutrina que “
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé
”.

Na mesma toada, jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXTRAÍDA DO ART. 167, INCISO I, ITEM 21, DA LEI 6015/1973 – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Extrai-se da documentação anexada à inicial do feito originário elementos suficientes para levantar dúvidas quanto à titularidade do imóvel, em especial os contratos de compra e venda acostados. 2. Além dos aludidos contratos, as requerentes comprovam a celebração de escritura pública de compra e venda diretamente com a anterior proprietária registral, bem como anexam conversas mantidas no aplicativo whatsapp com suposto patrono do alienante, que embora não possam ser consideradas isoladamente com prova da celebração do negócio, afiguram-se como elementos indiciários da obscuridade em relação à titularidade do imóvel. 3. Também se constata o perigo de dano, diante da possibilidade de que o imóvel seja alienado a terceiros, sem qualquer ressalva na matrícula, ampliando os contornos do litígio e dificultando a resolução da contenda. No ponto, cabe ressaltar que a própria agravante afirma que não possui intenção de alienar o imóvel, tanto que vem implementando benfeitorias no lote. Ora, se a recorrente não pretende transferir o bem a terceiros,
não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente da simples anotação, à margem da matrícula do imóvel, quanto à existência da demanda originária, hipótese que inclusive conta com previsão na Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/1973 (art. 167, inciso I, item 21).
4. Assim, para o fim específico de determinar a averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel, objetivando dar ciência a terceiros acerca da litigiosidade do bem, os elementos até então coligidos aos autos originários se mostram suficientes para aferir a presença dos pressupostos para a concessão da medida assecuratória, previstos no art. 300, CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008529-55.2022.8.08.0000, Relator: Sergio Ricardo de Souza, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRÉ-ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA JUDICIAL JUNTO A MATRÍCULA DE IMÓVEL – TUTELA ESPECÍFICA NOTICIANDO DISCUSSÃO SOBRE A VAGA DE GARAGEM – MEDIDA CABÍVEL E PRUDENTE – ART. 167, II, ITEM 12, DA LEI N. 6.015/73 – AUSÊNCIA DE EMPECILHO AO EXERCÍCIO DE DIREITO IMOBILIÁRIO PELO TITULAR DO BEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
É plenamente cabível – e, sobretudo, prudente – a concessão de medida de urgência no sentido de determinar a averbação da existência de demanda em trâmite perante o Poder Judiciário, explicando seus limites, tal qual fizera o magistrado ao noticiar que se discute, tão somente, questão atinente à vaga de garagem, visando a prevenir terceiros em eventuais negócios jurídicos futuros, conforme prevê o art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/73.
2) Nos dias de hoje, em que a maioria das famílias possui pelo menos um veículo, qualquer interessado na aquisição de um apartamento num edifício residencial procura saber informações acerca da vaga de garagem a ele vinculada antes de celebrar o negócio jurídico e, não raras vezes as condições por ela oferecidas – como o grau de dificuldade para realização de manobras, se a entrada e saída do veículo é obstada por outros veículos, a proteção oferecida ao veículo etc. – tornam-se decisivas na escolha do imóvel a ser adquirido, o que constitui mais um elemento a corroborar a importância da averbação determinada pelo juiz, uma vez que possíveis interessados na aquisição do imóvel colocado à venda pelo agravante certamente solicitarão informações sobre a vaga a ele vinculada e é razoável que saibam da existência de uma disputa judicial neste particular. 3)
Cuida-se a pré-anotação de mecanismo legítimo para conferir publicidade acerca da pendência de ação judicial envolvendo a vaga de garagem, que integra o imóvel, com vistas a advertir terceiros acerca da pendência judicial, sem que, para tanto, haja qualquer impedimento ao exercício de direito imobiliário por parte do titular do bem, ou seja, mesmo com a averbação constante à margem da sua matrícula, inexiste óbice à realização do negócio jurídico.
4)
Não houve a própria indisponibilização do imóvel, uma vez que eventual interessado na sua aquisição terá conhecimento, desde o primeiro momento – seja mediante informação prestada, de boa-fé, pelo vendedor, seja pela pré-anotação – que inexiste óbice à transferência de sua titularidade, por ser expressa a determinação judicial no sentido de que a averbação junto a matrícula do imóvel noticie o objeto da demanda judicial,
qual seja, o direito de utilizar a vaga de garagem nº 01. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004591-86.2021.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, julgado em 07/03/2022)
Sem grifos no original

Assim, o registro da existência do litígio na matrícula do imóvel, além de encontrar amparo legal, atende ao princípio da publicidade e não causa prejuízo às partes, uma vez que não torna indisponível o bem, apenas concede publicidade acerca do ajuizamento da ação, pelo que não vislumbro motivos para modificar o
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.